Tribunal: TJDFT
Processo: 0725454-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADAS. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXCESSO DE VELOCIDADE. PROVA PERICIAL. AGRAVAMENTO DO RISCO. ARTIGO 768 DO CÓDIGO CIVIL. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal suscitada pela apelada, uma vez que a tese relativa à ausência de cláusula destacada sobre exclusão de cobertura por excesso de velocidade foi apresentada na petição inicial, não havendo supressão de instância.
2. Não há cerceamento de defesa quando o autor, intimado para especificar provas, deixa de requerer diligências concretas no prazo processual, limitando-se a impugnação genérica do laudo do perito judicial, sem apresentar parecer técnico ou solicitar nova diligência.
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
4. O laudo pericial judicial, corroborado por pareceres técnicos da associação ré, concluiu que o sinistro decorreu de condução em velocidade superior à permitida na via, fator determinante para o capotamento do veículo, caracterizando agravamento do risco nos termos do artigo 768 do Código Civil.
5. Demonstrado que o acidente decorreu de conduta negligente do segurado, com incremento do risco contratual, legítima a negativa de cobertura pela associação ré, nos termos da legislação civil aplicável. Ausente falha no dever de informação pela seguradora.
6. Apelação conhecida e desprovida.